Tribunal: TJBA
Processo: 8005218-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8005218-49.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GOL PLUS - ASSOCIAÇÃO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS DE MOBILIDADE URBANA E DETENTORES DE PATRIMÔNIO Advogado(s): RENATO DE ASSIS PINHEIRO APELADOS: LINDERVAL JESUS DOS SANTOS e DANIELE DOS SANTOS PASSOS Advogado(s): GIOVANA MARIA DE OLIVEIRA CAETANO, ALEXANDRE RIBEIRO CAETANO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. BEM SEGURADO. ROUBO. PLEITO INICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA. PEDIDO DE NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. PROTEÇÃO MEDIANTE REMUNERAÇÃO. CONFIGURADA RELAÇÃO DE CONSUMO. OBJETO CONTRATADO. APLICAÇÃO DO CDC. INCONTROVÉRSIA QUANTO À INDENIZAÇÃO DEVIDA PREVISTA CONTRATUALMENTE. CONTROVÉRSIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DA APELANTE DE QUE EFETUOU O PAGAMENTO DEVIDO, DE ACORDO COM O “REGULAMENTO INTERNO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA“, COM A INDENIZAÇÃO INTEGRAL DO VEÍCULO E QUITAÇÃO MENSAL DO VALOR EM ABERTO DO FINANCIAMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL QUE CONFIRMA PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS APELADOS, MAS OBRIGA A APELANTE À QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO DO BEM ROUBADO, COM A DEVIDA BAIXA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ACORDO QUANTO A PAGAMENTO PARCELADO DO FINANCIAMENTO. FALHA NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELA RECORRENTE. QUITAÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DEVIDA. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO PELA SEGURADORA INCAPAZ DE GERAR DANO MORAL INDENIZÁVEL. MERO ABORRECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFORMA PARCIAL. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8005218-49.2023.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.